Tribunal: CARF
Processo: 10940.902157/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.902157/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.396 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
ENGENHO & ARTE MODA E DECORACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao contribuinte comprovar essa condição quando alega
a existência de crédito contra a Fazenda Nacional.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. INSUFICIENTE. DOCUMENTAÇÃO FISCAL E
CONTÁBIL HÁBIL E IDÔNEA. NECESSIDADE.
A simples retificação de DCTF após a emissão de despacho decisório que não
homologa a compensação não é suficiente, por si só, para comprovar a certeza
e liquidez do crédito tributário que se pretende compensar. É necessário
comprovar a existência do direito creditório, o que se faz por meio da
documentação fiscal e contábil, hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de Cofins paga indevidamente
ou a maior, no valor original de R$ 52,50, referente ao período de apuração novembro/2004, não
homologada porque o pagamento foi utilizado integralmente na quitação de outros débitos (fls.
35 a 40).
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte informou que transmitiu
quatro declarações de compensação em 2009, relativas a PIS/Cofins-Regime Cumulativo, não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.902157/2012-57
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.396 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902157/2012-57

homologadas porque não havia retificado a DCTF, o que não poderia mais fazer em decorrência
do decurso de prazo, uma vez que o Despacho Decisório foi emitido apenas em 2012. Alegou
também que havia prescrito o direito da Fazenda de cobrar o crédito tributário, conforme o art.
174 do CTN, requerendo que fossem extintos os débitos.
A Delegacia de Julgamento considerou a Manifestação de Inconformidade
improcedente por entender que o prazo prescricional estava interrompido pela transmissão do
PER/Dcomp e, quanto ao mérito, que não foi demonstrado o direito creditório, por meio de
documentação hábil, essencial quando a DCTF não foi retificada antes da transmissão do
PER/Dcomp. Como o débito declarado em DCTF constituía confissão de dívida, deveria ter sido
provada a ocorrência de erro no seu preenchimento, ônus que cabia ao interessado em processo
de compensação.
O Acórdão DRJ no 09-50.214 (fls. 48 a 52) foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 31.03.2014,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 57, e protocolizou o Recurso Voluntário em 29.04.2014,
conforme carimbo aposto na capa do Recurso - fl. 59.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 59 a 61), a recorrente afirmou que a DRJ
indeferiu seu pedido por entender que não houve retificação tempestiva da DCTF, sem
considerar que no momento da interposição da Manifestação de Inconformidade não era mais
possível efetuar essa retificação. Em relação à prescrição, alegou que, se não se aplicava para a
Fazenda, não poderia também se aplicar para o contribuinte, requerendo, portanto, que fosse
possibilitado à interessada a retificação da DCTF e a apresentação de novos PER/Dcomps.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.396 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902157/2012-57

Comecemos pela análise das razões de decidir da DRJ, pois os argumentos
expostos no Recurso Voluntário sugerem algum equívoco quanto a este ponto.
Transcrevo alguns trechos do voto, com grifos meus:
Como se vê, a restituição é um direito disponível do sujeito passivo, enquanto a
compensação dos créditos apurados contra a Fazenda depende de autorização
legal, conforme o artigo 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
....................................................................................................................................
Pela redação acima, temos que a compensação é ação unilateral do sujeito passivo, isto
é, cabe a ele apurar o crédito que há de ser líquido e certo para dar suporte à
extinção do débito.
A apuração de tributos é realizada na contabilidade do contribuinte, sendo seu valor
informado à Administração Tributária por meio de DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), declaração que constitui confissão de dívida nos
termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “o documento que
formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito“.
.................................................................................................................................
Se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente efetuada por
meio de pagamento via DARF, o contribuinte efetuar uma nova apuração contábil e por
ela constatar que o pagamento efetuado foi indevido ou a maior, ele deve
apresentar uma DCTF retificadora com os novos valores do débito apurado. Só
assim seu crédito poderá ser considerado liquido e certo.
A seguir ele poderá transmitir uma Dcomp, utilizando o sistema PER/DCOMP,
visando compensar o crédito apurado em declaração já entregue à RFB, com qualquer
débito próprio, vencido ou vincendo.
....................................................................................................................................
Com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em DCTF,
vigora a presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato valor indicado), de
modo que, para desconstituí-lo, a contribuinte deveria apresentar provas
contundentes de que a verdade material é outra, o que não ocorre no presente caso.
Registra-se que, diferentemente da DCTF, a DIPJ e o Dacon são meramente
informativo, não se constituindo em confissão de dívida.
No caso em análise, a empresa transmitiu a Dcomp no 05703.67917.230609.1.3.041096,
declarando como crédito pagamento efetuado 10/12/2004 no código 2172, que, segundo
ela, seria indevido ou a maior.
Porém, na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, que deu
suporte fático à Dcomp em análise, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o
débito declarado é igual ao valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi
corretamente alocado a esse débito, não existindo, de fato, saldo disponível a ser usado
em compensação na data da transmissão da Dcomp ora analisada.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
DCTF original apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido é o
alegado por ela e/ou aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a
transmissão da Dcomp).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.396 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902157/2012-57

Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a
respalde. Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao
presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força
de Lei, determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
.................................................................................................................................
Considerando o exposto e ainda que a manifestação de inconformidade não traz
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito
declarado na Dcomp, para que se possa certificar a sua correção, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade, pelo não reconhecimento do direito
creditório e pela não homologação das compensações pleiteadas. (grifado)
O relator estrutura seu voto com uma parte inicial em que estabelece premissas
para a compensação: a certeza e liquidez do crédito é ônus probatório do requerente e o débito
em DCTF constitui confissão de dívida. Em seguida apresenta o procedimento correto a ser
adotado em compensações: retificar a DCTF e, depois, transmitir o PER/Dcomp. Por fim, qual o
procedimento a ser adotado no caso presente, em que a DCTF não foi retificada: a recorrente
deve provar, por meio da escrituração contábil e fiscal, que cometeu erro no preenchimento da
DCTF original ou, utilizando outra expressão do voto, provar que a verdade material é outra.
Portanto, o indeferimento não teve por motivação a falta de retificação da DCTF,
mas a ausência de prova da existência de pagamento a maior ou indevido.
Trata-se do mesmo entendimento que se adota no CARF para os processos de
restituição, ressarcimento ou compensação, sendo inclusive possível superar a ausência de
retificação da DCTF se forem juntados documentos hábeis e idôneos (documentos e livros fiscais
e contábeis revestidos de suas formalidades legais), aptos a demonstrar o direito creditório.
Como em nenhuma fase deste processo foi juntado qualquer documento, ou
mesmo qualquer explicação sobre a natureza do erro cometido ou sobre a origem de tal
pagamento indevido ou a maior, não há como reconhecer o direito creditório.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital